Tribunal: TJDFT
Processo: 0700735-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. DECRETO No 8.380/2014. COMUTAÇÃO DE PENA. CRIMES COMUM E HEDIONDO. CONDENAÇÃO REFERENTE AO CRIME IMPEDITIVO. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR À PUBLICAÇÃO DO DECRETO. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA BENESSE QUANTO AO DELITO COMUM. PENA DE DETENÇÃO. COMUTAÇÃO ANTES DO CUMPRIMENTO DA PENA MAIS GRAVE. INCABÍVEL.
I – Condenações com trânsito em julgado em data posterior ao termo fixado no decreto presidencial não devem ser consideradas no cálculo para análise do cabimento de comutação penal.
II – No caso dos autos, o apenado não cumpriu a exigência de 1/4 (um quarto) da pena relativa aos crimes comuns, não podendo ser beneficiado com a comutação prevista no art. 2o do Decreto 8.380/2014.
III – Não tendo sido iniciada a execução relativa à pena de detenção, por expressa determinação do art. 76 CP, que ressalva que as penas mais graves deverão ser executadas antes, não há que se falar em comutação da sanção imposta.
IV – Recurso do Ministério Público provido.